Tribunal: TJMT
Processo: 1013930-59.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013930-59.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A.C.D. AMORIM TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 02.969.272/0001-20 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – READEQUAÇÃO DO FATURAMENTO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – READEQUAÇÃO DO ÔNUS – NECESSIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por A.C.D. AMORIM TRANSPORTES LTDA - EPP, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação nº 1013930-59.2023.8.11.0041, manejado pela parte embargada.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – READEQUAÇÃO DO FATURAMENTO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – READEQUAÇÃO DO ÔNUS – NECESSIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se ausente prova da regularidade da cobrança e do efetivo consumo de água pela consumidora, se deve conferir plausibilidade às alegações iniciais e o débito, decorrente da relação de consumo, deve ser refaturado com base na média de consumo, mormente quando os hidrômetros foram substituídos e não há vazamentos.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).”
(Id. 252247733)

Em suas razões, de Id. 254282180, o embargante sustenta a ocorrência de omissão/contradição. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
não observou os pedidos elencados na inicial para a correta distribuição dos honorários de sucumbência.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, a fim de desprover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão/contradição, sob o fundamento de que o acórdão não observou os pleitos vertidos na inicial para a correta distribuição do ônus sucumbencial.

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

No que pertine a redistribuição do ônus sucumbencial, assiste razão à apelante.

Na sistemática processual civil brasileira, a condenação das partes litigantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínimo do pedido, o outro responderá pelos honorários, senão vejamos, in verbis:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Com efeito, considerando que, na hipótese, o pedido de indenização de danos morais foi julgado totalmente improcedente, resta configurada a sucumbência recíproca.

A propósito, assim vem decidindo esta c. Câmara, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA POR VÍCIO NO PRODUTO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APENAS UM PEDIDO CONDENATÓRIO VEICULADO DEVIDAMENTE QUANTIFICADO –
PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA A SER AFERIDA COM BASE NO QUANTUM DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ESCORREITA EM 50% PARA CADA PARTE
– RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – POSSÍVEL MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONOMICO OBTIDO POR CADA UMA DAS PARTES – EXCLUSÃO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.
Para a aferição de existência de sucumbência recíproca, conforme STJ e pacífica jurisprudência desta Câmara, devem ser considerados a quantidade de pedidos veiculados e a proporção de procedência ou não destes.
No caso em análise, foi veiculado apenas um pedido, bem delineado no item “c” da inicial, de modo que se mostra razoável e proporcional que no caso vertente a proporção da sucumbência seja aferida com base no quantum da parcial procedência, eis que há apenas um pedido de caráter condenatório, devidamente quantificado. Escorreita a fixação dos ônus sucumbenciais de forma recíproca, na forma do caput do art. 86 do CPC, isso porque a procedência parcial remete, proporcionalmente, a uma condenação de restituição de valor que corresponde a quase metade do que é vindicado no pedido da exordial, estando escorreita a fixação da proporção sucumbencial em 50%, devendo esta medida corresponder à imposição proporcional dos consectários sucumbenciais. É imperativa a retificação da base de cálculo fixada como sendo o valor atualizado de causa, eis que, ainda que não aferido no dispositivo da sentença, há sim um proveito econômico obtido com a demanda por ambas as partes, o qual pode ser mensurado e exclui a eleição do valor atualizado da causa como base de cálculo. Impõe-se retificar a base de cálculos dos honorários fixados, para fins de que seja ela correspondente ao proveito econômico obtido por cada uma das partes, sendo para a parte autora o valor do pagamento estipulado a ser liquidado, e para a parte requerida a diferença obtida entre o pedido veiculado na inicial e o montante de pagamento a ser liquidado e atribuído como devido à parte requerente. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada no ponto.” (N.U 0000875-30.2018.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL–CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DE CONDOMINIO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE PRIMEIRO GRAU E OUTRAS AVENÇAS – CDC – NÃO INCIDÊNCIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AFASTADA – SEGURO – NULIDADE – VENDA CASADA - INEXISTÊNCIA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
SUCUMBENCIA RECÍPROCA – ART. 86, CPC – ÔNUS REDISTRIBUIDO
- RECURSO PROVIDO EM PARTE. A relação jurídica estabelecida entre a sociedade empresaria/incorporadora, e a instituição financeira, no Contrato Particular de Abertura de Crédito para Execução de Obra de Infraestrutura de Condomínio com Garantia Hipotecaria, não se insere na regra geral, a atrair a incidência da norma consumerista, pois, vinculado as regras do Sistema Financeiro de Habitação, além de que, o crédito é utilizado para investimento na obra e não para consumo final. Evidenciada pela natureza do contrato celebrado entre as partes, vinculado ao Sistema Habitacional Financeiro, a obrigatoriedade de contratação de seguros de Dano Físico ao Imóvel – DFI e Responsabilidade Civil do Construtor – RCC, não há que se falar em ilegalidade da cobrança. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização de juros) descaracteriza a mora.
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
Recurso parcialmente provido.” (N.U 1014474-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)”

Com efeito, não obstante as alegações lançadas pela parte embargante, verifica-se que a presente ação se resume a readequação das faturas e indenização por danos morais, de modo que havendo o indeferimento do último pleito, se mostra escorreita a distribuição dos honorários advocatícios tal como constou no r.
decisum
.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024